Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICATIVO BANCÁRIO. APARELHO DE CELULAR FURTADO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS. DIVERSAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM POUCO MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES DIVERGENTES ÀS MOVIMENTAÇÕES ORDINÁRIAS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
2. Nos termos da súmula 479 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
3. Não restam dúvidas que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que mesmo diante da atipicidade das movimentações bancárias (09 transferências via PIX no valor total de R$10.550,00) na conta corrente do consumidor em poucos minutos, não realizou o bloqueio do acesso bancário via aparelho celular furtado, por meio de sistema antifraude e ainda possibilitou que o fraudador fizesse empréstimos no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
4. Portanto, considerando que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de quaisquer das situações para fundamentar a excludente de ilicitude alegada, deve a sentença ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.